Tribunal: STF
Processo: RHC 93256
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. Sentença condenatória transitada em julgado. Impossibilidade de admitir-se o recurso interposto como sucedâneo de revisão criminal. Exacerbação da pena-base. Fundamentação. Ocorrência. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. 




É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal à ausência de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado. 




Não há violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, quando é fixada a pena-base acima do mínimo legal e adota-se, para tanto, a fundamentação desenvolvida pelo juiz sentenciante acerca das circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente consideradas à luz do fato-crime praticado. 




Não cabe reexaminar os elementos de convicção essenciais ao estabelecimento da sanção penal, porque necessária, para tanto, a concreta avaliação das circunstâncias de fato subjacentes aos critérios legais que regem a operação de dosimetria da pena. 




Recurso ao qual se nega provimento.